Tribunal: TJMT
Processo: 1002224-81.2024.8.11.0029
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002224-81.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), H. Y. A. H. - CPF: 121.853.171-13 (TERCEIRO INTERESSADO), KATTYA PALOMA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 998.065.921-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação
interposto
contra
sentença
que
compeliu os requeridos ao
fornecimento de fórmula nutricional para criança com
ale
r
gia

à
proteína do leite de vaca.

II. Questão em discussão:

2.
Há
uma
quest
ão
em discussão:
saber qual ente público deve, prioritariamente, cumprir a obrigação, considerando as regras administrativas de repartição de competências no SUS
.

III. Razões de decidir:

3.
A jurisprudência do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação do direito à saúde, permitindo, contudo, que o cumprimento seja direcionado conforme a competência administrativa, com possibilidade de redirecionamento em caso de inércia.

4.
No caso em apreço, embora o Município apelante sustente inexistir obrigação de fornecimento ou custeio do insumo requerido, sob o argumento de que se trata de alto custo, não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que a responsabilidade seria exclusiva, ou ao menos primária, do ente estatal, a justificar sua exclusão do polo passivo, conforme alegado nas razões recursais.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento:
“
A responsabilidade solidária dos entes federativos não impede que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao ente com atribuição primária, conforme a repartição administrativa do SUS, desde que devidamente comprovado
.
”

____________________________

Jurisprudência relevante citada:

Tema 793/STF; TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1001675-94.2022.8.11.0044 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/08/2023 –
DJe
30/08/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1012079-79.2021.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 30/05/2022 –
DJe
15/06/2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CANARANA
(MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara
de Canarana
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1002224-81.2024.8.11.0029
ajuizada pel
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou procedente o pleito inicial
.

Nas razões recursais, o Município sustenta
que
eventual responsabilidade pelo fornecimento das fórmulas prescritas
caberia ao Estado de Mato Grosso
, consoante as regras de repartição de competências
administrativas
no âmbito da saúde pública
.

Com base nesses fundamentos,
pugna
pelo provimento d
o
recurso para reformar a sentença recorrida.

C
ontrarrazões
apresentadas
, pel
o não provimento do recurso.

Parecer do órgão ministerial des
favorável ao pleito do Município
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CANARANA (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Canarana (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1002224-81.2024.8.11.0029 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pleito inicial
.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, ao ser estabelecido que “
nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados”
(Enunciado no 8). E que, “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
” (Enunciado no 60).

Nesse sentido, inclusive, há muito já vinha sendo o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber: TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1001675-94.2022.8.11.0044 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/08/2023 –
DJe
30/08/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1012079-79.2021.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 30/05/2022 –
DJe
15/06/2022.

Assim, conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões:
(i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde;
(
ii
)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso em apreço, embora
o Município apelante
sustente inexistir obrigação de fornecimento ou custeio do
insumo
requerido, sob o argumento de que se trata de alto custo
, não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que a responsabilidade seria exclusiva
–
ou ao menos primária
–
do ente estatal, a justificar sua exclusão do polo passivo, conforme alegado nas razões recursais.

Conclui-se, por fim, que a competência de um dos entes para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do outro, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde.

Nesses termos, eventuais controvérsias quanto ao repasse de verbas devem ser resolvidas administrativamente ou mediante ação judicial própria, voltada ao ressarcimento daquele que suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026